Tribunal: STF
Processo: HC 213067
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Levi Moreira Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 160.547/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 500 dias- multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
    Sustentam os impetrantes, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
    Destacam que a quantidade e a natureza de drogas apreendidas não poderiam, por si só, serem tidas como reveladoras do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas ou a dedicação às atividades criminosas, a autorizar o afastamento do referido redutor.
    Entendem ausentes provas a demonstrar “que o paciente faz do crime seu meio de vida ou que faz parte de organização criminosa.”
    Requer, liminarmente, seja aplicado o referido redutor, alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus lá impetrado diante da possibilidade de conhecimento da matéria pela via do recurso mais amplo e adequado ao caso, qual seja a apelação. Desse modo, não há como esta Corte Superior manifestar-se sobre as teses defensivas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    2. Ademais, o acolhimento das teses relativas à dedicação do paciente à atividade criminosa que afasta a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do recurso em habeas corpus. 
    3. Agravo Regimental desprovido.”
    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre as teses suscitadas pelos impetrantes sob o fundamento de que não teriam sido abordadas pelas instâncias ordinárias.
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ademais, como se sabe, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente